Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-62.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA ANTES DO CASAMENTO. SUBROGAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658 e seguintes, do Código Civil.
2. Restando comprovado que a compra do imóvel se deu por sub-rogação de outro bem adquirido pela autora anteriormente ao casamento, e inexistindo prova concreta de que os recursos financeiros para a compra do bem partiram do casal, não há que se falar em partilha do imóvel posto “sub judice”.
3. Recurso conhecido e não provido.